Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DO ICMS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTO FISCAL. VIABILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO REALIZADO POR ARBITRAMENTO MEDIANTE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA ABUSIVIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração n. 632/2022, em decorrência de cobrança relativa ao pagamento de ICMS incidente sobre mercadorias (apreendidas e posteriormente liberadas) transportadas sem nota fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do “item 6” do referido Auto de infração. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) desponta a irregularidade no processo de arbitramento da base de cálculo, “como ressalta a imprecisão da metodologia de cálculo utilizada pelos auditores fiscais, bem como do valor apurado por meio dela, o que ocasionou a majoração indevida da base de cálculo do ICMS”; b) “transportava as pedras (CHAPAS), que são inacabadas (Produto Bruto), no qual a média de valor do metro quadrado é de R$ 28,00 (vinte e oito reais) até R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Porém ao fazer a avaliação o órgão fiscal arbitrou o valor do metro quadrado do granito bege Bahia (CHAPAS) em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com base em produtos que já passaram por um processo industrial, como pias, mesas, entre outros. O que não condiz com a realidade dos fatos”; c) “para apurar a base de cálculo do ICMS devido pelo autor mediante arbitramento, acaso ela não tivesse fornecido os elementos necessários para obter da forma legal, os auditores deveriam ter obtido o preço médio das mercadorias comercializadas pelo autor, valendo-se, para tanto, dos preços praticados pelo comércio varejista do Distrito Federal, porém levando em conta que as mercadorias são matéria prima bruta e não com acabamento finalizado”.
III. O Distrito Federal informa, por sua vez, que: a) “inexiste qualquer ilegalidade no lançamento, tendo em vista que foram observados o art. 148 do CTN e o art. 356 do Decreto 18.955/1997”; b) “o autor transportava mercadoria desacompanhada de documentação fiscal e, portanto, em situação irregular”; c) “a parte autora não traz qualquer elemento de prova para demonstrar eventual subjetividade ou arbitrariedade na fixação dos valores pela Administração Pública. Não há, nos autos, uma indicação exata de erro de cálculo do valor das mercadorias”.
IV. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial (Código Tributário Nacional, art. 148).
V. Nos termos do artigo 14 da Lei Distrital 1.254/1996, Quando o cálculo do imposto tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos,a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, obedecidos, para fins do arbitramento, os seguintes critérios: I– apuração de preços médios das mercadorias, no mercado atacadista ou varejista do Distrito Federal; II – apuração do valor corrente das prestações de serviço, no Distrito Federal; III – fixação de percentuais de lucro, em razão da mercadoria ou da atividade exercida pelo contribuinte, observado, no que couber, o disposto no § 4o do art. 6o. Parágrafo único. Entende-se por processo regular os procedimentos relativos ao lançamento do imposto, na forma deste artigo, e sua notificação ao interessado, o qual, se discordar do valor arbitrado, poderá apresentar avaliação contraditória por ocasião da impugnação do lançamento, a ser julgada juntamente com o processo administrativo-fiscal respectivo. (realce aplicado).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 18 de fevereiro de 2022, teria sido lavrado Auto de infração n. 632/2022, em nome do requerente por transportar mercadorias sem documento fiscal, com fulcro no artigo 57, I da Lei Distrital 1.254/1996 (id 42738157); b) o fato gerador do ICMS teria ocorrido no momento da verificação da existência de mercadoria em situação irregular (Lei Distrital 1.254/1996, artigo 5o, XVI); c) a base de cálculo teria sido arbitrada mediante procedimento administrativo, estabelecido sob o crivo do contraditório; d) aplicação de multas (principal e acessória, respectivamente) teve amparo nos artigos 65, V, “d” e 66, I, “a”, ambos da Lei Distrital 1.254/1996; e) o requerente, mesmo intimado para se manifestar acerca do lançamento do crédito tributário, não comprovou que teria apresentado impugnação perante o fisco distrital, oportunidade em que teria sido decretada sua revelia (id 42738566, p. 20).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, não há de se falar em nulidade do Auto de infração, tampouco do “item 6” do referido documento, porquanto o requerente não comprovou, de forma contundente, que o valor arbitrado da mercadoria (base de cálculo) tivesse sido exorbitante. Ao revés, as provas evidenciam que o arbitramento teria sido realizado em conformidade aos critérios estabelecidos na legislação de regência (Lei Distrital 1.254/1996, artigo 14), mediante regular processo administrativo. Registre-se que o requerente permaneceu inerte perante o fisco ao ser intimado para se manifestar acerca do valor arbitrado.
VIII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de qualquer irregularidade da Administração Pública suficiente a comprometer a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo agente público no exercício de suas funções, tem-se por irretocável a sentença de improcedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).